Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-65.2020.8.11.0007
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000305-65.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[STAVARENGO ADVOCACIA - CNPJ: 33.778.386/0001-16 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (APELADO), Jose Luiz da Silva Oliveira (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - QUESTÃO OBJETO DE ANÁLISE EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA - PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO DISCUTIDO NO FEITO EXECUTIVO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Se a suspensão do crédito tributário em decorrência de penhora já foi decidida em sede de liminar em Embargos à Execução Fiscal, a questão deve ser analisada na seara do executivo fiscal.

2.
“Sobressai a perda do objeto da pretensão recursal referente aos créditos tributários em relação aos quais sobrevieram, na instância ordinária, sentenças extintivas das execuções fiscais (...). (STJ, RMS 6.437/SP)”
.

3. A extinção do feito executivo pelo pagamento integral, torna sem utilidade prática a pretendida emissão de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, já que a Certidão Negativa pode ser emitida sem maiores empecilhos.

3. Recurso não conhecido. Remessa Necessária prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida, a espécie, de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara daquela Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial do Mandado de Segurança impetrado por
STAVARENGO ADVOCACIA
e
VALTER STAVARENGO
(id. 97133499), concedendo-lhes a segurança para a suspensão da exigibilidade da dívida ativa, objeto da CDA n.º 2591/2006, com expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos em nome do segundo Impetrante/Apelado
Valter Stavarengo
, bem como para conceder à primeira Impetrante/Apelada,
Stavarengo Advocacia
, a opção tributária pelo Simples Nacional, tal como consta na decisão lançada no id. 97133495.

O Apelante sustenta em suas razões que:

- a situação alusiva à inclusão da Empresa Impetrante no Simples Nacional já estava resolvida administrativamente, o que revela a desnecessidade da impetração do
mandamus
;

- a caução viabiliza apenas a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, não havendo possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da penhora de imóvel, segundo a exegese dos arts. 151 do CTN e 300 da Lei n.º 1.527/06 (Código Tributário Municipal), bem como da Súmula 112 do STJ.

Em contrarrazões (id. 97133502), os Apelados sustentam que:

- a 1ª apelada foi impedida administrativamente de realizar a opção pelo Simples Nacional e que o CTN prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela concessão de liminar em Mandado de Segurança, como é o caso dos autos;

- a CDA n.º 2591/2006 se encontra com sua exigibilidade suspensa perante a Ação de Execução Fiscal, vez que o 2º Apelado garantiu satisfatoriamente a execução.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, argumentado, em síntese, que a ordem de expedição de certidão positiva com efeito de negativa procede, enquanto a de suspensão do crédito tributário e inclusão da empresa Apelada no Simples Nacional são nulas por falta de causa (id. 103179023).

Recurso tempestivo (Certidão de id. 97133500).

Isento de preparo (id. 97453463).

Conclusos por redistribuição (id. 159047159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca daquela Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial do Mandado de Segurança impetrado por
STAVARENGO ADVOCACIA
e
VALTER STAVARENGO
(id. 97133499).

A questão não demanda maiores considerações.

No caso, a segurança foi concedida na origem para determinar a suspensão da exigibilidade da dívida ativa, objeto da CDA n.º 2591/2006, com expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos em nome de
Valter Stavarengo
, bem como para conceder à
Stavarengo Advocacia
, a opção tributária pelo Simples Nacional, tal como consta na decisão lançada no id. 97133495.

Ocorre que o crédito objeto da aludida CDA já estava suspenso por força de decisão liminar proferida em sede de Embargos à Execução Fiscal e a pessoa jurídica (Escritório de Advocacia) também já havia obtido o ingresso no Simples Nacional, antes mesmo do ajuizamento da ação mandamental.

Diante disso, falta interesse processual ao primeiro Impetrante/Apelado no que diz respeito à suspensão do crédito tributário e, no que diz respeito ao ingresso no Simples Nacional da pessoa jurídica (escritório de advocacia), também Apelada, este foi obtido administrativamente.

A propósito, o parecer ministerial bem delineou a situação ora em análise, senão vejamos:

“
A segurança concedida aos apelados suspende, em favor do apelado pessoa física, a exigibilidade de crédito objeto de CDA já em execução
. Por conseguinte,
determina que se lhe expeça certidão positiva com efeito negativo
.
À apelada pessoa jurídica - empresa de advocacia, determina que lhe seja permitido o ingresso no regime tributário denominado SIMPLES NACIONAL
.

Mas o crédito que a sentença afirma suspender já estava suspenso por força de decisão liminar prolatada nos Embargos ao Executivo Fiscal que o tem por objeto. Já o ingresso no Simples Nacional, a empresa obtivera antes do ajuizamento
, como informado pelo apelante, fato que não dependeu senão do direito que a assiste, já que a dívida tributária em execução, consistente em crédito de contribuição de melhoria, é do apelado pessoa física.

Consequências disso: o advogado apelado carece de interesse na medida suspensiva do crédito tributário, a qual, por sua vez, carece de objeto. Já a empresa de advocacia carece de decisão judicial que lhe possibilite ingressar no regime tributário denominado Simples Nacional, que o apelante, por impossibilidade jurídica, jamais lhe objetou.

Em síntese,
da sentença prolatada, a única fração que sobrevive é a ordem de expedição de certidão positiva com efeito negativo ao advogado apelado
.

Daí a
irrelevância do argumento de que a penhora não produz a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, que o Apelante utiliza para fundamentar pedido de reforma relativamente à ordem de suspensão. A questão habita o executivo fiscal embargado.

O que efetivamente suspendeu a exigibilidade do crédito foi a liminar que, lá no executivo fiscal, conferiu efeito suspensivo aos Embargos do Devedor
. Aliás, como bem assinalado pelo próprio Juízo concessor da segurança.

Em síntese,
o terço sentencial sobrevivente, que concedeu ordem de expedição de certidão positiva com efeito negativo ao advogado apelado, procede. Os dois terços restantes são nulos por falta de causa.
” (g.n.).

Ora, se o débito advindo da CDA de n.º 2591/2006 estava com a exigibilidade suspensa por força de decisão liminar proferida em sede de Embargos à Execução Fiscal (vide id. 97133469) e o ingresso da pessoa jurídica ao Simples Nacional já havia sido obtido administrativamente antes mesmo do ingresso da ação mandamental (vide id. 97133492 - p. 2), falta interesse de agir, nesse ponto, a justificar a impetração do
mandamus
.

Como bem salientado no parecer da cúpula ministerial, a possibilidade (ou não) da suspensão da exigibilidade do crédito em decorrência da penhora de imóvel não comportaria análise nos presentes autos, mas no executivo fiscal.

Entretanto, consigno que os autos dos Embargos à Execução n.º 5251-05.2017.8.11.0007 ascenderam a este Sodalício com sentença neles proferida, e em grau de Apelação, restando decidida pelo colegiado a continuidade do feito executivo em relação à CDA n.º 2591/2006 (decisão já transitada em julgado).

Diante disso, nesta oportunidade, em consulta ao feito executivo na origem (Autos de n.º 0004206-49.2006.8.11.0007) constato que, diante da juntada do Acórdão proferido na Apelação dos Embargos à Execução acima mencionada, o Fisco Municipal, ora Apelado, informou que a parte Executada (
Valter Stavarengo
) aderiu ao REFIS e
promoveu o pagamento integral do crédito tributário
(objeto da CDA n.º 2591/2006), requerendo a extinção do feito.

A Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença proferida em 14/12/2022 (id. 68435841 - Proc. 0004206-49.2006.8.11.0007), de modo que nada mais há que mereça deliberação, no presente Apelo.

Se tudo o que mereceria provimento se limitaria ao acerto da ordem para emissão da
“Certidão Positiva com efeitos de Negativa”
, certo que esta não mais tem utilidade prática, já que a
“Certidão Negativa”
pode ser emitida, sem maiores empecilhos, diante do pagamento integral do débito na origem.

Assim, o reconhecimento da perda do objeto recursal é medida que se impõe. A propósito, nesse sentido:

“(...)
Sobressai a perda do objeto da pretensão recursal referente aos créditos tributários em relação aos quais sobrevieram, na instância ordinária, sentenças extintivas das execuções fiscais
respectivas (...).’
(RMS n. 6.437/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz
, Segunda Turma, j. em 5/11/2002, DJ de 9/12/2002, p. 316.) (g.n.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação, restando
PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023